Tribunal: TJDFT
Processo: 0704590-62.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704590-62.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEYSYANE LARISSA TOLEDO DE MELO APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelante Geysyane Larissa Toledo de Melo para se manifestar sobre a impugnação ao pedido de assistência judiciária e de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como de ausência de plausibilidade jurídica à concessão da tutela provisória de urgência, apontadas pela parte contrária em sede de contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator